Tribunal: STF
Processo: RHC 58743
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INEPCIA DA DENUNCIA. NULIDADE. FALTA DE JUSTA
CAUSA.
- ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NA DENUNCIA NÃO ACARRETA A
INEPCIA DESTA, QUE PODE SER CORRIGIDA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 383 E
384 DO C.P.P., CERTO COMO E QUE O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS QUE
LHE SÃO IMPUTADOS.
- PODE O MINISTÉRIO PÚBLICO DISPENSAR O INQUERITO POLICIAL, BEM COMO
REQUISITAR DIRETAMENTE ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
OU NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO (ARTS. 39, PAR-5, E 44 DO C.P.P.).
- AINDA QUE, EM HABEAS CORPUS, SEJA POSSIVEL O EXAME DE FALTA DE
JUSTA CAUSA, E INDISPENSAVEL QUE ESTA SE CARACTERIZE POR MEIO DE
PROVA PRECONSTITUIDA E SEM COMPLEXIDADE CAPAZ DE IMPEDIR SUA
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO RESTRITO DESSE REMEDIO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.